Tribunal: TJDFT
Processo: 0710398-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. PROVA. AUSÊNCIA.
I – A constrição de percentual de verba de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do valor recebido pelo devedor, é admitida em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
II - Ausente a prova do vínculo empregatício do devedor e do salário atualmente auferido, é inviável analisar se a constrição de percentual do salário assegurará a sua subsistência e de sua família. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de percentual de salário.
III – Agravo de instrumento desprovido.